Tribunal: TJES
Processo: 0002088-80.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002088-80.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES EUGENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002088-80.2022.8.08.0021

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES EUGENIO

Advogado do(a) APELANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 E ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. A insuficiência probatória sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

3. O cálculo dosimétrico foi realizado com atenção às especificidades do caso concreto, em respeito ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar, portanto, em reparos.

4
.
Recurso

conhecido e, no mérito, improvido.
Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002088-80.2022.8.08.0021

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES EUGENIO

Advogado do(a) APELANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANTONIO MARCOS GOMES EUGENIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 5685505, pp. 315/322), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, e art. 28, da Lei 11.343/2006, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do apenamento de advertência.

Razões recursais da Defesa, pp. 361/369, pugnando pela absolvição em razão da alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 01 de julho de 2022, por volta de 16h37min, na Rua Espírito Santo, s/n, na Casa de Oração Pastora Marta, próximo à antiga Vala e depois do Bar do Cabelo, Bairro Lameirão, em Guarapari, o réu, de forma livre e consciente, guardava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização legal ou regulamentar, bem como ofendeu a integridade física de sua companheira Marta Eugênio.

Consta dos autos que réu e vítima se relacionam maritalmente há cerca de 11 (onze) anos.

De acordo com a peça acusatória, ao perceber que o genro estava sozinho em um dos cômodos de sua residência com a filha, o réu iniciou uma discussão e a agrediu com tapas e chutes. Durante as agressões, a outra filha do casal, bem como a esposa do réu, tentaram defender a primeira ofendida e acabaram sendo agredidas.

Na sequência, o réu pegou um revólver e fez diversas ameaças de morte às vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e, durante busca na residência, encontraram escondido dentro do micro-ondas o revólver da Marca Taurus, calibre .32, com numeração suprimida, municiado com seis munições intactas. Também foram encontradas três munições do mesmo calibre, além de uma bucha de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo de uso restrito, além do crime previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, bem como absolvido da imputação relativa à lesão corporal no contexto da violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 16, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

A defesa argumenta que o material probatório produzido não é suficiente para sustentar a condenação.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitiva se mostram
incontroversa
s

e estão devidamente comprovadas no Auto de Apreensão (p. 35), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p.37), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 39), no Boletim Unificado (pp. 54/62), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 227/235), no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (p. 247), e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento de um dos policiais que presenciou o flagrante, além da confissão do réu na esfera policial.

Com efeito, depreende-se dos autos que os policiais militares afirmaram em Juízo que encontraram o réu e este indicou onde estava a arma de fogo e a substância entorpecente, tendo assumido a propriedade dos referidos materiais.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Além disso, a testemunha e vítima Marta Eugênio confirmou que o réu apresentou a arma de fogo durante a discussão familiar.

Apesar de o réu ter permanecido em silêncio em juízo, na esfera policial assumiu a propriedade da arma e da bucha de maconha.

Desse modo, a insuficiência probatória sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

Em relação à dosimetria da pena, sua pena-base foi exasperada em razão da existência de antecedentes criminais, devidamente comprovados nos autos (pp. 155 e 265/267).

Houve, também, avaliação da confissão para reduzir sua pena.

Diante do exposto, o cálculo dosimétrico foi realizado com atenção às especificidades do caso concreto, em respeito ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar, portanto, em reparos.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Michael Vieira Cândido (OAB/ES 31.552)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)